Tribunal: TJPA
Processo: 0841364-24.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841364-24.2020.8.14.0301

APELANTE: DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

APELADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS, DESPESAS PROCESSUAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração

opostos
em razão de
Acórdão,

que
deu parcial provimento à sua Apelação interposta pelo ora Embargante.

II-
Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado
quanto ao pedido de exclusão da condenação do autor, ora Embargante, a honorários de sucumbência e custas diante da concessão da justiça gratuita, bem como, omissão quanto ao pedido de reforma pelo indeferimento na sentença da Repetição de indébito dos valores ilegalmente suprimidos da remuneração do Embargante.

III-
Razões de decidir

3- O Embargante em seu recurso de Apelação requereu a concessão da justiça gratuita e requereu a isenção de honorários e outras despesas. Contudo, observa-se que referida questão restou resolvida na decisão monocrática de
Id
23394907
que
conheceu do Agravo Interno

e, reconsiderou a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante, para conhecer o recurso de apelação e, recebê-lo no efeito devolutivo.

Dessa forma, a questão restou resolvida quando do julgamento do Agravo Interno, pelo que não há que se falar em omissão quanto à concessão da justiça gratuita.

4-No que concerne
a isenção de honorários de sucumbência e outras despesas processuais, tem-se que
o beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua sucumbência em Juízo, tendo em vista que, em verdade, a lei assegura apenas a suspensão do pagamento dos ônus sucumbencial pelo prazo de cinco anos, caso persista a situação de insuficiência de recursos.

5- Quanto à alegação de
omissão sobre o pedido de reforma pelo indeferimento na sentença da Repetição de indébito dos valores suprimidos da remuneração do Embargante, é certo que inexiste previsão legal para o pedido, não tendo havido demanda por dívida já paga pelo Ente Público nos termos do art. 940 do Código Civil.

IV-
Dispositivo

6-
Embargos de Declaração
conhecidos e parcialmente acolhido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:

Jurisprudência relevante citada
:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA contra a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, em razão do Acórdão (Id 27107357) proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, nos autos da em Apelações Cíveis (processo nº
0841364-24.2020.8.14.0301
) opostas pelas partes.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Administrativo. Apelações Cíveis. Servidor Público Estadual. Mandato Classista. Verbas De Natureza Propter Laborem Indevidas. Direito ao Terço Constitucional De Férias. Prescrição Interrompida por Mandado de Segurança Anterior. Recurso Do Autor Parcialmente Provido. Recurso da Ré Desprovido.

I- Caso Em Exame

1-Apelações interpostas por servidor público estadual e pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento do terço constitucional de férias durante o afastamento para exercício de mandato classista, mas indeferiu o pedido de verbas de natureza transitória (gratificação de desempenho institucional e adicional de insalubridade) por serem consideradas propter laborem.

II- Questão Em Discussão

2-A questão consiste em verificar o direito do servidor, afastado para exercício de mandato classista, ao pagamento de gratificações e adicionais de natureza transitória, bem como, verificar se há direito ao recebimento do terço constitucional de férias durante o referido afastamento e o termo inicial da prescrição.

III- Razões De Decidir

3-Gratificações e adicionais com natureza propter laborem, como a gratificação de desempenho institucional e o adicional de insalubridade, exigem o efetivo exercício das funções laborais e, portanto, não são devidas durante o afastamento para mandato classista, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4-O terço constitucional de férias é devido ao servidor durante o afastamento para mandato classista, por compor a remuneração garantida nesse período, devendo-se registrar que a legislação estadual (Lei n.º 5.810/1994) considera como de efetivo exercício o afastamento para o desempenho de mandato classista (art. 72, XVIII), e garante ao servidor, nesse período, a manutenção da remuneração do cargo efetivo (art. 95), o que inclui o direito às férias e ao seu respectivo adicional constitucional.

5-Quanto à prescrição, o entendimento consolidado do STJ reconhece que a impetração de mandado de segurança interrompe o curso do prazo prescricional para a ação de cobrança, que volta a correr pela metade após o trânsito em julgado da referida ação.

6-Comprovada a interrupção da prescrição pela impetração do mandado de segurança anterior (processo nº 0035961-59.2010.8.14.03010), deve-se reconhecer como termo inicial da prescrição a data da propositura da referida ação mandamental.

IV- Dispositivo

7-Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da ré desprovida.

(...)"

Em suas razões recursais, o Embargante
,
em síntese, aduz omissão no acórdão embargado por não se manifestar quanto ao pedido de reforma da sentença devido a condenação do autor a honorários de sucumbência e custas tendo sido a justiça gratuita deferida ao embargante; bem como, quanto ao pedido de reforma pelo indeferimento na sentença da Repetição de indébito dos valores ilegalmente suprimidos da remuneração do Autor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apresentados.

Foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado
quanto ao pedido de exclusão da condenação do autor, ora Embargante, a honorários de sucumbência e custas diante da concessão da justiça gratuita, bem como, omissão quanto ao pedido de reforma pelo indeferimento na sentença da Repetição de indébito dos valores ilegalmente suprimidos da remuneração do Embargante.

Dos autos, constata-se que o Embargante em seu recurso de Apelação requereu a concessão da justiça gratuita e requereu a isenção de honorários e outras despesas. Contudo, observa-se que referida questão restou resolvida na decisão monocrática de
Id
23394907
que
conheceu do Agravo Interno

e, reconsiderou a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante, para conhecer o recurso de apelação e, recebê-lo no efeito devolutivo.

Dessa forma, a questão restou resolvida quando do julgamento do Agravo Interno, pelo que não há que se falar em omissão quanto à concessão da justiça gratuita.

No que concerne
a isenção de honorários de sucumbência e outras despesas processuais, tem-se que
o beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua sucumbência em Juízo, tendo em vista que, em verdade, a lei assegura apenas a suspensão do pagamento dos ônus sucumbencial pelo prazo de cinco anos, caso persista a situação de insuficiência de recursos.

Sobre a questão o art. 12 da Lei 1.060/50, revogado pelo CPC/15, dispunha:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita. (Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015)

Por sua vez o art. 98, §2º e §3º do CPC/2015, manteve o entendimento, dispondo:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2
o

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
. (Grifei)

Neste sentido tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

8.
Do art. 12 da Lei 1.060/1950 extrai-se o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio ou da família
. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da dívida. (...). 9. Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si.
[
RE 249.003 ED
,
rel. min.
Edson Fachin
, voto do min.
Roberto Barroso
,
P, j. 9-12-2015,
DJE
93 de 10-5-2016. – grifei]

Os beneficiários da Justiça gratuita devem ser condenados aos ônus de sucumbência, com a ressalva de que essa condenação se faz nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50
que, como decidido por esta Corte no RE 184.841, foi recebido pela atual Constituição por não ser incompatível com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição.
[
RE 514.451 AgR
,
rel. min.

Eros Grau
, 2ª T, j. 11-12-2007,
DJE
31 de 22-2-2008 – grifei]

Nesse sentido, é firme o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOBRESTADA. ART. 12 DA LEI 1.060/50. 1.
A parte beneficiada pela Assistência Judiciária, quando sucumbente, pode ser condenada em honorários advocatícios, situação em que resta suspensa a prestação enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50
. (STJ - REsp 1082376, 1ª Turma, DJ 17/02/2009, Rel. Min. Luiz Fux, 11.12.2007 – grifei)

Assim, mantém-se o arbitramento dos honorários advocatícios, ficando suspensa a obrigação pelo prazo de 05 (cinco) anos, porquanto mantida a condição econômica da parte.

Quanto à alegação de
omissão sobre o pedido de reforma pelo indeferimento na sentença da Repetição de indébito dos valores suprimidos da remuneração do Embargante, é certo que inexiste previsão legal para o pedido, não tendo havido demanda por dívida já paga pelo Ente Público nos termos do art. 940 do Código Civil.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para manifestar-se expressamente sobre o pedido de exclusão dos honorários e despesas processuais e sobre o pedido de repetição do indébito, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025